Tribunal: TJPA
Processo: 0121179-93.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0121179-93.2015.8.14.0070

APELANTE: DANILSON SOUSA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ARTIGO 226 CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA DELITIVA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILSON SOUSA E SILVA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP) a 6 anos de reclusão e 80 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do Apelante interpôs recurso, pleiteando a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado nos autos e, consequentemente, a absolvição por falta de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, especificamente o afastamento da valoração negativa atribuída aos "motivos do crime".

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento:
A decisão fundamenta que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal são exigíveis apenas quando há dúvida sobre a identificação do autor. No caso, não houve reconhecimento formal na fase inquisitorial porque o apelante foi preso em flagrante logo após o crime, o que, por si só, sanou qualquer dúvida sobre a autoria.

O conjunto probatório, incluindo a prisão em flagrante e os depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais que confirmaram a prisão em flagrante com a
res furtiva
, comprovou a autoria e materialidade, tornando desnecessário o reconhecimento formal.

Possíveis defeitos neste ato não resultam em nulidade absoluta, devendo ser analisados com as demais provas. A tese defensiva de ilicitude do reconhecimento foi rejeitada.

Rejeição do pedido de absolvição por insuficiência de provas/negativa de autoria:
A decisão reitera que a argumentação da defesa baseada na suposta nulidade do reconhecimento não procede. Afirma que a prova produzida em juízo é robusta e suficiente para comprovar a autoria. Destaca a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, quando firme e consonante com as demais provas dos autos, como os depoimentos dos policiais que confirmaram a prisão em flagrante do acusado com a bicicleta subtraída. O conjunto probatório é satisfatório e contundente para demonstrar a autoria delitiva.

Acolhimento parcial do pedido de redimensionamento da pena (motivos do crime):
A decisão acolheu a pretensão defensiva para afastar a valoração negativa dos "motivos do crime". Considerou que a "vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica" é a própria finalidade específica do crime de roubo, um elemento inerente ao tipo penal.

Utilizar este elemento para negativar a circunstância judicial configura
bis in idem
, penalizando duplamente o agente por algo que já constitui o delito.

A fundamentação genérica utilizada na sentença não é idônea para exasperar a pena.

IV. Dispositivo e tese

A decisão CONHECEU do recurso e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, não incidiram circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.ª, inciso II, do Código Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014

STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017

REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em
CONHECER E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ______ de
2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0121179-93.2015.8.14.0070

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: DANILSON SOUSA E SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANILSON SOUSA E SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas), fixando-lhe a
pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

O processo teve início com a apresentação da denúncia. Segundo a exordial acusatória, o acusado, na companhia de outra pessoa não identificada, subtraiu uma bicicleta, marca Poty, pertencente à vítima Vanderley Farias Viegas, mediante grave ameaça.

A
denúncia

foi recebida em 11/02/2016.

Após o recebimento da
denúncia
, foi iniciada a instrução processual. Durante essa fase, foram ouvidas as testemunhas Robson Rodrigues Lobato, Reinaldo Lobato Corrêa, Josieferson do Nascimento Ferreira e Vanderley Farias Viegas (a vítima). O acusado
não compareceu em audiência
, sendo decretada sua
revelia
.

Após a instrução processual, foi prolatada a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal. O réu
foi condenado
nas sanções do
art. 157, §2º, II, do Código Penal.
Foi aplicada a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs
Recurso de Apelação
. Em suas razões recursais, a defesa pleiteou a
nulidade do reconhecimento de pessoa
e, consequentemente, a
absolvição
do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, requereu o
redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento, mantendo-se a sentença condenatória.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso de apelação, par que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR: DA NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSENCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

Conforme se extrai das razões recursais apresentadas pela defesa do Apelante pugnou-se pela nulidade do reconhecimento de pessoa realizado nos autos, sob a alegação de que teria ocorrido em desobediência ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Com base nesta suposta nulidade, a defesa requereu a absolvição do acusado por falta de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto,
não assiste razão à defesa neste ponto.

Cumpre destacar que, de acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 226 do Código de Processo Penal, as formalidades ali previstas devem ser observadas
apenas quando houver necessidade
, ou seja, nos casos em que subsistir
dúvida sobre a identificação do suposto autor do delito
.

Nucci ensina que o reconhecimento
“é o ato pelo qual uma pessoa admite e afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 549).

No presente caso específico,
não houve a realização de um reconhecimento formal do apelante na fase inquisitorial
. Isso se deu porque
o réu foi preso em flagrante logo após a prática do crime
, o que,
não deixou dúvidas sobre a autoria do delito
.

As provas colhidas durante a instrução processual corroboram essa conclusão. A vítima Vanderley Farias Viegas declarou em juízo detalhes sobre o roubo, incluindo a abordagem pelo acusado e outra pessoa, a resistência inicial, a menção a uma arma e a entrega da bicicleta. Mais importante, a vítima afirmou que
foi atrás dos acusados e que o apelante foi preso em flagrante com a bicicleta subtraída recuperada
.

Tal depoimento da vítima foi
integralmente corroborado pelos depoimentos dos policiais militares
Robson Rodrigues Lobato, Reinaldo Lobato Corrêa e Josieferson do Nascimento Ferreira. Estes policiais confirmaram em juízo que
realizaram a prisão em flagrante do apelante logo após a consumação do crime
.

É amplamente reconhecida a
especial relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio
, especialmente quando cometidos na clandestinidade, e sua preponderância quando o depoimento descreve a cena criminosa com firmeza e está em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorreu no caso vertente.

Portanto, o conjunto probatório, incluindo a prisão em flagrante e os depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais,
comprovou satisfatoriamente a autoria e a materialidade delitiva
, tornando desnecessário o reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP, que se aplica em situações de dúvida identificatória.

Destaque-se, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Portanto, a tese defensiva de ilicitude do reconhecimento e a consequente busca pela absolvição
deve ser rejeitada
, uma vez que a condenação encontra robusto amparo nas provas colhidas, independentemente da formalidade prevista no art. 226 do CPP, inaplicável no contexto da prisão em flagrante que sanou qualquer dúvida sobre a autoria.

II – MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa do Apelante pugnou pela
absolvição
do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tal pedido de absolvição fundamenta-se na alegada nulidade do reconhecimento de pessoa, que, segundo a defesa, geraria a falta de provas suficientes para a condenação.

Conforme já analisado e rechaçado em seção anterior deste voto (referente à tese da ilicitude do reconhecimento),
não procede a argumentação defensiva quanto à nulidade do reconhecimento de pessoa
. As formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devem ser observadas
quando houver necessidade, isto é, quando subsistir dúvida sobre a identificação do suposto autor do delito
.

No caso dos autos,
não houve reconhecimento formal em sede inquisitorial
, pois o apelante foi
preso em flagrante logo após a prática do crime
. Esta circunstância, por si só,
afastou a dúvida sobre a autoria delitiva
que justificaria a observância estrita do procedimento do artigo 226 do CPP.

Ademais, a prova produzida em juízo é
robusta e suficiente
para comprovar a autoria imputada ao apelante. A vítima Vanderley Farias Viegas prestou depoimento em juízo, narrando que foi abordada pelo acusado e outro indivíduo. Ela resistiu à tentativa inicial de subtração da bicicleta, momento em que o acusado fez menção de estar armado, levando-a a entregar o bem. A vítima declarou expressamente que
foi atrás dos acusados na companhia de um amigo e que o acusado foi preso em flagrante com a bicicleta subtraída recuperada
.

Este depoimento da vítima foi integralmente corroborado pelos testemunhos dos policiais militares Robson Rodrigues Lobato, Reinaldo Lobato Corrêa e Josieferson do Nascimento Ferreira. Os policiais confirmaram em juízo que
realizaram a prisão em flagrante do apelante logo após a consumação do crime
.

É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima possui relevante importância
, especialmente quando o delito é cometido na clandestinidade, e sua credibilidade é reforçada quando consonante com as demais provas produzidas nos autos.

No presente caso, o depoimento firme da vítima sobre a dinâmica do roubo e a subsequente prisão em flagrante do apelante com a
res furtiva
está em harmonia com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos, notadamente a
prisão em flagrante, o depoimento da vítima e a confirmação pelos policiais
, é
satisfatório e contundente
para demonstrar a autoria delitiva por parte do apelante.

Diante da farta comprovação da autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por falta de provas. A tese defensiva de negativa de autoria, indiretamente suscitada pela alegação de nulidade do reconhecimento, não encontra respaldo nos elementos probatórios apresentados.

III – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Conforme se depreende das razões recursais, a defesa do Apelante pleiteou o
redimensionamento da pena-base
, especificamente requerendo o
afastamento da valoração negativa
atribuída à circunstância judicial referente aos "motivos do crime" pelo juízo de primeiro grau.

Em análise à sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena na primeira fase valorou negativamente a vetorial “motivo do crime". A justificativa apresentada para tal negativação foi:
"Os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis"
.

Neste ponto,
comporta acolhimento a pretensão defensiva.

A
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica
constitui, no crime de roubo, a própria
finalidade específica
do agente, o dolo essencial que caracteriza o tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal. Trata-se, portanto, de um elemento
inerente e intrínseco à própria definição do crime
contra o patrimônio.

Valorar negativamente a circunstância judicial dos "motivos do crime" utilizando como fundamento a busca pela vantagem econômica indevida implica em flagrante
bis in idem
. O agente seria duplamente penalizado por um elemento que já é constitutivo do ilícito penal que lhe foi imputado e pelo qual está sendo condenado.

O Código Penal, em seu artigo 59, ao elencar as circunstâncias judiciais a serem consideradas na fixação da pena-base, exige uma análise criteriosa e individualizada, vedando a utilização de elementos que já compõem o tipo penal para exasperar a pena nessa fase. A fundamentação genérica utilizada pelo magistrado sentenciante, baseada em elemento inerente ao tipo de roubo, não se mostra idônea para justificar a negativação da vetorial e viola o
dever de fundamentação das decisões judiciais
previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a motivação inerente ao tipo penal não pode ser utilizada para agravar a pena-base. Conforme precedente citado nos autos,
a ausência de fundamentação idônea impõe o afastamento da valoração negativa dos "motivos do crime"
.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Refaço a dosimetria da pena:

Na primeira fase:

Neutralizado as circunstâncias judiciais ‘motivos do crime’,
redefino
a pena do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP, agora fixada em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase:

Não incide circunstância atenuante. Não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase:

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento: ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3, gerando um aumento, chegando-se a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
neutralizando o vetor ‘motivos do crime’, modificando e reduzindo a pena do recorrente
Danilson Sousa e Silva
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025